Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido da inicial de redução da verba alimentar.
2. Recurso em que é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
3. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
4. A ação revisional foi ajuizada, sob a justificativa de que o autor realiza tratamento psiquiátrico e, em razão do seu quadro de saúde, vinha recebendo apenas o auxílio-doença, porém ficou comprovado que o INSS cessou o pagamento do benefício previdenciário ao autor e que ele retornou a auferir renda suficiente para arcar com os alimentos fixados, de modo que injustificado o pleito de redução da verba alimentar.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.